Tribunal: TJPA
Processo: 0060944-56.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0060944-56.2015.8.14.0040

APELANTE: HEYLANIO RODRIGUES DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES). ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01.

Decisão proferida pelo Conselho de Sentença em harmonia e coesão com o conjunto probatório constante nos autos, estando devidamente demonstrada autoria e materialidade delitiva.

02.

Reforma da dosimetria em razão de reanálise da pena-base exarada pelo Juízo
a quo
. Nova pena definitiva alcançada.

03.

Recurso conhecido e, parcialmente, provido, redimensionando a pena final e definitiva para 12 anos de reclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação
e lhe dar parcial
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Heylanio Rodrigues de Jesus
,
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que após decisão do Conselho de Justiça fixou-lhe a pena de 13 (treze) anos de reclusão, com fulcro no art. 121,
caput
, do CP.

Na peça acusatória (Num. 5280172 - Pág. 2 a 5), há,
ipsis litteris, que
:

(...) no 18 de maio de 2015, o Denunciado, com animus necandi, se utilizando de um meio cruel, golpeou com um pedaço de pau a cabeça da Vítima IRENE XAVIER DA CRUZ, provocando lesões que por sua natureza e sede levaram-na a óbito.

Após diversas diligências realizadas pela Polícia Civil, com a finalidade de apurar a autoria do delito de homicídio praticado contra a vítima IRENE XAVIER DA CRUZ, chegou-se a conclusão e ao indiciamento do ora Denunciando HEYLANIO RODRIGUES DE JESUS, como o autor dos fatos.

Segundo o depoimento das testemunhas, colhido durante a fase inquisitorial, especialmente da testemunha MADSON VIEIRA DA SILVA, fls.15 e 80, que por volta das 05h00min do dia 18/05/2015, estava dormindo quando ouviu gritos de uma mulher vindo da área externa de sua residência, que gritava por socorro, que após abrir a porta da frente visualizou um homem magro, estatura média, calça jeans, tênis, boné, com um pedaço de madeira nas mãos, que manteve contato visual e verbal com o acusado, pois o indagou o motivo pelo qual ele estava agredindo aquela mulher, e o agressor falou: "MULHER VAGABUNDA TEM QUE MORRER, E NÃO ERA PARA O MESMO SE METER, QUE ESTAVA ARMADO E IRIA MATAR O DECLARANTE, CASO SE METESSE". A testemunha ainda informa que o acusado ainda ficou por cerca de 3 minutos no local, depois saiu do local pulando o portão, que ele saiu empurrando uma moto, modelo pequena e fina, cor preta.

Após o acusado fugir, a testemunha Madson verificou a vítima, IRENE XAVIER DA CRUZ, caída no chão, apresentando uma lesão no crânio, que veio a óbito logo após os fatos, bem como encontrou o pedaço de madeira manchado de sangue perto da vítima.

O Sr. Madson foi procurado no dia 24/05/2016 pelo Delegado de Polícia Nelson para que o mesmo fizesse o reconhecimento do acusado HEYLANIO RODRIGUES DE JESUS, tendo em vista que o mesmo estava respondendo por um delito com as mesmas características, contra a vítima JOSÉLIA MENDES TRINDADE.

Às fls. 82, consta o Auto de Reconhecimento de pessoa, em que a testemunha MADSON VIEIRA DA SILVA reconhece HEYLANIO RODRIGUES DE JESUS como o autor do delito.

A testemunha Galba Gomes Coelho, fls. 38, também visualizou um sujeito com características similares empurrando uma moto preta, próximo ao local e do horário dos fatos.

Perante a Autoridade Policial o Denunciado negou a prática do delito, entretanto confirmou que possuía uma moto com as mesmas características das descritas pelas testemunhas.

Recebida a denúncia (Num. 5280179 - Pág. 1 a 2), houve a apresentação de resposta escrita,
alegando inexistência de preliminares a serem arguidas e reservando-se para se manifestar sobre o mérito da ação penal em sede de alegações finais (Num. 5280180 - Pág. 1 a 2).

Sobreveio audiência, na qual se ouviu a testemunha e se interrogou o apelante (Num. 5280181 - Pág. 1 15).

As partes apresentaram memoriais (Num. 5280182 - Pág. 1 a 7).

No dia 29/10/2018 o réu foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, III, do CP (Homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel) - (Num. 5280183 – Pág. 1 a 5).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o veredicto dos jurados, por maioria de votos, foi pela condenação do apelante como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, do CP
, sendo-lhe aplicada pelo juiz
a quo
a sanção definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Num. 5280188 - Pág. 1 a 17).

As razões recursais defendem a cassação da sentença e a determinação da realização de novo julgamento, pois negam a prática delitiva pelo apelante e sustentam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Além disso, voltam-se à reanálise da dosimetria, a ser aplicada em seu patamar mínimo (Num. 5280189 – Pág. 9 a 18).

As contrarrazões firmaram-se pela parcial procedência do apelo, tão somente no que se refere à valoração circunstancial dos maus antecedentes (Num. 5280189 - Pág. 23 a 30).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, em consonância com as contrarrazões (Num. 5280190 - Pág. 2 a 8).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DO MÉRITO

2.1 – DA NEGATIVA DE AUTORIA

O apelante sustenta que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, alega não restar comprovada a autoria do crime
.

A alegação não merece prosperar. Explico.

A materialidade do delito restou comprovada diante do laudo de necropsia atestando “morte por hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio-encefálico”.

Por sua vez, a autoria se comprova diante dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

A testemunha Madson Vieira da Silva afirmou que:

(...)
estava em sua residência quando teria acordado com os gritos de socorro da ofendida e, ao sair do imóvel, viu na área externa de sua casa a vítima já caída, desfalecida, e uma pessoa com as características muito semelhantes às do denunciado, a qual estava com um pedaço de madeira na mão
(...).

Importante ressaltar que a testemunha conversou por cerca de 3 minutos com o agente, sendo que este ordenou que ela não se envolvesse, pois se tratava de questão de casal,
e, após essa breve interlocução, pulou o muro da residência e se evadiu do local.

Madson narrou, ainda, que o agente estava, aparentemente, embriagado e que não teria conseguido ligar a motocicleta em que estava depois de pular o muro da casa, tendo saído dali a empurrando. Segundo ele, o executor do homicídio usava uma motocicleta pequena de cor preta.

Declarou, outrossim, a aludida testemunha, perante o júri, que, na delegacia, reconheceu o réu através da sala de reconhecimento, onde se encontravam 05 (cinco) pessoas, não tendo dúvidas de que aquele foi o agente do crime.

Diante de tais declarações, harmônicas e detalhadas, vejo que o conselho de sentença baseou-se nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria.

Assim, não há por que anular a decisão dos jurados.

Ela não é contrária ao conjunto probatório constante nos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria. (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim sendo, mantenho a decisão que condenou o ora recorrente como incurso na pena do art. 121,
caput
, do CP.

2.2 – DOSIMETRIA DA PENA

O Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu que o réu praticou o crime, desferindo golpes com um pedaço de madeira na vítima.

O MM. Juízo
a quo
considerou a culpabilidade do crime acentuada, por haver desferido diversos golpes na vítima, demonstrando firmeza de desígnio, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, por tamanha agressividade para conseguir seu intento criminoso, assim, a circunstância é desfavorável, pelo que a mantenho, eis que bem fundamentada.

Quanto aos antecedentes, o magistrado
equivocou-se ao valorá-lo negativamente
.
Nesse ínterim, depreendo que os antecedentes criminais do apelante, devem ser considerados favoráveis; porquanto, na valoração, o magistrado referiu-se ao processo 0007638-41.2016.8.14.0040, que transitou em julgado em 15/02/2018, conforme Certidão Judicial Criminal juntada (Num. 5280186 – Pág. 16 a 17). Contudo, o fato do processo que transitou em julgado, ocorreu em 11/12/2015, data posterior ao crime analisado nos presentes autos. Portanto, em razão de ter sido utilizada condenação de fato ocorrido após os acontecimentos, que geraram a condenação pelo Conselho de Sentença, constato que deve ser considerada favorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

As consequências do delito, embora não desconsidere que a vítima tenha deixado filha jovem (de 20 anos de idade - Num. 5280173 - Pág. 1), são próprias do tipo e, portanto, neutras.

Dessa forma, mantenho desfavorável ao recorrente, unicamente, a culpabilidade do crime
, sendo suficiente
para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da Súmula nº. 23 deste e. Tribunal: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante disso, redimensiono a pena-base de 13 anos para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. O acréscimo de 1/3 (um terço) torna-se justificável ante o grau de reprovabilidade da violência empregada contra a vítima, morta à “paulada” confundível com tiro de arma de fogo pela testemunha ouvida em juízo.

Em razão da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena final e definitiva em

10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
mantendo a sentença irretocável em seus demais termos
.

Necessário ressaltar que apesar da diminuição da pena definitiva do recorrente, permanece o cumprimento inicial em regime fechado, em razão de estarem preenchidos os requisitos do disposto no art. 33, §2º, “a” do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com parecer da i. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena final e definitiva em

10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, por considerar os antecedentes criminais como favoráveis ao apelante, mantendo a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 12/04/2023